Tribunal: TJSP
Processo: 1064457-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao impetrante – Ausência de abusividade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao impetrante – Ausência de abusividade ou ilegalidade – Segurança denegada em primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.